Tribunal: TJPA
Processo: 0800020-51.2022.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800020-51.2022.8.14.0056

APELANTE: MIGUEL PANTOJA BELEM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º 0800020-51.2022.8.14.0056

ORIGEM: COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA

APELANTE:

MIGUEL PANTOJA BELÉM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

ROMUALDO PINHEIRO FARIAS FILHO – OAB/PA 30.636

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_______________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006. BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS OBJETIVOS. ABSOLVIÇÃO. DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. APELO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Miguel Pantoja Belém contra sentença condenatória que o condenou a 04 (quatro) anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). O apelante e o corréu Marcelo Pantoja Belém foram flagrados com substâncias entorpecentes (maconha e oxi) em São Sebastião da Boa Vista/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar a licitude da prova obtida mediante busca pessoal realizada no apelante e a suficiência das provas que embasaram a condenação. Há alegação de ausência de fundada suspeita para a realização da busca pessoal e de inconsistências nas provas que respaldaram a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP, exige fundada suspeita, que deve ser amparada por elementos indiciários objetivos, conforme entendimento do STJ e do STF. A mera denúncia anônima sem detalhamento não justifica a diligência invasiva.

4.

No caso concreto, a busca pessoal foi realizada com base em uma denúncia anônima vaga, sem elementos objetivos adicionais para respaldar a medida. Em audiência, os policiais declararam que não havia situação clara de flagrância, limitando-se a afirmar que o apelante foi encontrado em atitude suspeita.

5.

O depoimento dos policiais, por si só, não foi corroborado por outros elementos probatórios suficientes, sendo necessário especial escrutínio sobre o relato policial em situações como esta, conforme jurisprudência do STJ.

6.

A ausência de gravação das diligências policiais e a negativa de autoria pelo apelante reforçam a insuficiência de provas para confirmar a prática delitiva.

7.

Aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
e diante da ilicitude das provas obtidas pela busca pessoal, conclui-se pela nulidade dos elementos probatórios e pela absolvição dos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem de habeas corpus concedida de ofício para:

o

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas da busca pessoal no apelante, bem como de todos os elementos probatórios dela derivados.

o

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilícitos.

o

Absolver Miguel Pantoja Belém e Marcelo Pantoja Belém das acusações, nos termos do art. 386, II, do CPP.

o

Não conhecer do recurso de apelação pela prejudicialidade do seu mérito.

Tese de julgamento
: 1. A busca pessoal realizada sem fundada suspeita e baseada unicamente em denúncia anônima vaga e sem elementos objetivos viola o art. 244 do CPP. 2. Em casos de tráfico de drogas, o depoimento policial deve ser analisado com especial cautela quando desacompanhado de outros elementos objetivos e provas documentadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; art. 386, II; art. 654, §2º; art. 657-A, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 158.580; STJ, HC 877.943-MS; STF, HC 208.240/SP; STJ, HC 831.911; STJ, HC 831.416; TJPA, HC 0809780-61.2023.8.14.0000; TJPA, Ap. 0819840-25.2021.8.14.0401; Corte Interamericana de Direitos Humanos, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, porém, CONCEDEM ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, de ofício, para absolver o apelante, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º 0800020-51.2022.8.14.0056

ORIGEM: COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA

APELANTE:

MIGUEL PANTOJA BELÉM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

ROMUALDO PINHEIRO FARIAS FILHO – OAB/PA 30.636

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação interposto por
MIGUEL PANTOJA BELÉM
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Sebastião da Boa Vista/PA, o qual condenou o apelante às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 20160799).

Consta dos autos que, no dia 20 de janeiro de 2022, por volta das 13h00, nas proximidades da Rua Custódio Ferreira, no município de São Sebastião da Boa Vista/PA, o apelante e o corréu Marcelo Pantoja Belém teriam sido flagrados transportando e trazendo consigo, para fins de narcotraficância, 86 (oitenta e seis) porções de maconha, 03 (três) porções maiores da mesma substância e 04 (quatro) porções de
Oxi
(id 20160720).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, pleiteando a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal de drogas, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e, subsidiariamente, requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a isenção da pena de multa, alegando hipossuficiência financeira (id 20160807).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso (id 20160813).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça também opinou pelo improvimento do apelo (id 20267613).

É o relatório.

À revisão.

________________________

VOTO

V O T O

Analisando os autos, constato a existência de questão preliminar que reclama solução antecedente ao mérito do presente recurso, qual seja, a (i)licitude da prova obtida em busca pessoal realizada no apelante no momento da sua prisão em flagrante.

A meu ver, o conjunto probatório revela que essa diligência policial não encontra detalhamento circunstanciado quanto à fundada suspeita que a originou, circunstância esta que restou ainda mais evidente após a fase de instrução mediante a colheita da prova oral (id 20160779 – 20160794).

Antes de tudo, cumpre analisar a legislação e a jurisprudência pertinentes à busca pessoal.

Como se sabe, o artigo 244[1]

do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580[2]
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência.

Posteriormente, em recente precedente firmado no julgamento do HC 877.943-MS[3]
, ocorrido em 18/04/2024, o STJ aprimorou suas teses e assentou que a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial pode, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, contudo,
ressalvou que

tal suspeita deve ser submetida a especial escrutínio
, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados pelos policiais que conduziram a diligência.

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP[4]
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial,
deve estar fundada em elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita a realização da medida com base em
impressões subjetivas dos policiais
ou, conforme se denominou, “
tirocínio policial
”.

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[5]
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e adequadamente justificadas
sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

A somar, este Tribunal também tem acompanhado os tribunais superiores neste entendimento. No julgamento do Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[6]
e da Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[7]
, enfrentou-se casos similares, quando, então, reafirmou-se a necessidade de fundada suspeita amparada em elementos indiciários objetivos para a realização de buscas pessoais e a invalidação de provas obtidas em desacordo com esses parâmetros.

Passando ao caso concreto, o que se observa é a completa falta de detalhamento objetivo nos autos acerca das diligências policiais que resultaram na prisão do apelante e a manifesta inobservância das diretrizes jurisprudenciais acima comentadas.

Explico.

Em audiência de instrução, apenas um dos policiais foi inquirido como testemunha, qual seja, o PM José Edilson da Conceição Sobrinho. Em seu depoimento, ele declarou que sua guarnição recebeu uma denúncia anônima acerca do cometimento do crime de tráfico pelo apelante e seu irmão Marcelo Pantoja Belém e que, ao chegar o local indicado, a equipe de policiais da qual fazia parte realizou um cerco sobre imóvel onde eles se encontravam, momento em que ambos teriam tentado empreender fuga, porém, não obtiveram êxito, sendo, então, presos em flagrante na posse dos entorpecentes apreendidos.

Por outro lado, em seus interrogatórios, o apelante e o corréu Marcelo Pantoja Belém negaram essa versão e disseram que foram abordados porque estavam em um local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. Então, ambos teriam sido submetidos a uma revista pessoal em via pública e sem motivo aparente. Afirmaram, também, que foram ameaçados e que as drogas apreendidas foram plantadas pelos policiais para incriminá-los.

Diante desse cenário, isto é, sem registro de dados objetivos ou elementos probatórios idôneos a conferir verossimilhança a versão acusatória, a qual foi confrontada pela negativa de autoria e materialidade por parte do recorrente, entendo que não há outro caminho a seguir senão aquele que conduz ao reconhecimento da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal.

Isso porque, ao que tudo indica, as acusações que pesam sobre o apelante estão lastreadas unicamente em depoimento prestado pelo policial inquirido em juízo, o qual confirmou que a motivação do cerco realizado sobre o imóvel do recorrente se originou tão somente de uma denúncia anônima – registro, nada circunstanciada – sobre o cometimento do crime de tráfico de drogas no local, o que, a meu ver, não é capaz, por si só, de configurar fundada suspeita apta a revestir de licitude os procedimentos policiais questionados.

A somar, destaco que a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências, bem como a divergência de versões apresentadas em audiência de instrução impedem a correta aferição da legalidade da ação policial e a confirmação das circunstâncias alegadas.

Não é por outra razão que, em recentíssimo precedente firmado no julgamento do HC 831.416, o STJ assentou que,
enquanto a polícia brasileira não atingir um patamar ideal em que todas as diligências sejam filmadas, o Judiciário deve fazer um especial escrutínio sobre o testemunho policial
, diante do
risco de distorção dos fatos para justificar as próprias ações.

Portanto, diante da não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade das diligências policiais de busca pessoal, quaisquer dúvidas devem militar em favor do recorrente, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para as ações policiais supracitadas, não resta alternativa senão reconhecer a ilicitude das provas que serviram de lastro à denúncia e amparo ao decreto condenatório.

Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessa ação e a consequente absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios da materialidade, solução que deve ser estendida ao corréu, aplicando-se, no que couber, a regra fixada no artigo do CPP.

Posto isso, à vista da ausência de alegação defensiva no particular,
concedo ordem
habeas corpus
, de ofício
, conforme previsão contida nos artigos 654, §2º[8]
e 657-A, §único[9]
, ambos do CPP, para reformar a sentença condenatória no sentido de:

§

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas da busca pessoal
em comento, bem como de todos os elementos probatórios dela derivados;

§

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

§

Absolver Miguel Pantoja Belém e Marcelo Pantoja Belém

das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

§

Como consectário,
não conheço do recurso de apelação
pela prejudicialidade do seu mérito.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2

Para ilustrar, cito a ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

3
Para ilustrar, cito a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA (STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

4
Cito: STF - HC: 208240 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

5
Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

6
EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1.

Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2.

A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

7
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

8
Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

9
Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)

Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024).

Belém, 18/12/2024